Tribunal: TJDFT
Processo: 0704039-93.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA DE MENORES. GUARDA CONSENSUAL POR TERCEIRO. FAMÍLIA EXTENSA. POSSE DE FATO CONSOLIDADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial de guarda formulado consensualmente entre a genitora e a tia de consideração de dois adolescentes, sob o fundamento de que a medida visaria apenas substituir a outorga de procuração pública. As autoras sustentam vínculo afetivo consolidado, convivência de mais de 16 anos, necessidade de representação formal, vedação recente do CNJ quanto à lavratura de atos notariais sem autorização judicial e pleiteiam a homologação do acordo ou, alternativamente, a concessão da guarda compartilhada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de estudo psicossocial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se é possível homologar acordo de guarda consensual em favor de terceiro, com base na posse de fato e no melhor interesse dos menores.
III. Razões de decidir
3. A ausência de estudo psicossocial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende estarem presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento do mérito, conforme art. 370 do CPC.
4. A guarda de menor pode ser excepcionalmente deferida a terceiro, conforme os arts. 33, §2o, do ECA e 1.584, §5o, e 1.586 do CC, quando demonstrada situação peculiar, afinidade e vínculo afetivo, observando-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
5. A vedação imposta pelo CNJ, desde outubro de 2024, à lavratura de procurações públicas envolvendo menores sem autorização judicial reforça a necessidade de regularização judicial da guarda nos casos em que tais instrumentos anteriormente supriam a representação formal.
6. A convivência estável e prolongada dos menores com a tia de consideração, aliada à assistência material e afetiva prestada, demonstra posse de fato consolidada e justifica a homologação do acordo de guarda.
7. A homologação do acordo não implica renúncia ao poder familiar pela genitora, mas delegação consensual no exercício da guarda, admitida pelo ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, deu-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 19 e 33, § 2o; CC, arts. 1.584, § 5o, e 1.586; CPC/2015, arts. 370 e 487, III, “b”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0708432-88.2020.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/08/2022, DJe 30/08/2022.